Tribunal: STF
Processo: HC 265401
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº º 1.023.644/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semi-aberto, mais 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.



    Na presente impetração, sustenta-se, em síntese, a nulidade do interrogatório realizado, com o consequente reconhecimento da invalidade de todas as apreensões dele decorrentes.



    Aduz, ainda, a nulidade da prisão em flagrante efetuada em desfavor da paciente.



    No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.



    Caso mantida a condenação, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.



    Ao final, requer-se,



    “Seja Reconhecida NULIDADE da “entrevista” em forma de interrogatório diante da evidente ausência de comunicação de seus direitos, onde restou evidente que os Policiais Militares não deram ou mesmo informaram aos réus o direito constitucional de permanecerem em silêncio, devendo ser tida por ilícitas todas as apreensões realizadas a partir desta, por força do artigo 157, do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento dos respectivos autos que façam menção às apreensões no endereço do denunciado.



    Requer também que seja reconhecida a NULIDADE quanto a prisão em flagrante, sem que os policiais que participaram das diligências, indicassem qualquer elemento que configurasse atitude suspeita dos réus.



    No MÉRITO, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossa Excelência, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, com a consequente ABSOLVIÇÃO da acusada ou subsidiariamente, para que seja reconhecida a condição de usuário de drogas, requerendo a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o tipo penal de menor potencial ofensivo do artigo 28 da Lei 11.343/06. Caso, seja o entendimento pela condenação, que seja reconhecida a forma privilegiada do tráfico de drogas, contida no §4º do artigo 33, em seu grau máximo de redução, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e/ou sursis. 



    Em caso de não aguardada condenação, aguarda a fixação de REGIME ABERTO, com a substituição por medidas restritivas de direito, mormente diante dos requisitos objetivos extremamente positivos da paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como no caso em apreço. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Anoto que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente